Tribunal: TJSP
Processo: 2054539-13.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pedido de revogação da prisão preventiva. Hipótese em que existem indícios de que o paciente está envolvido nos crimes, ao menos em tese e nos limites em que os fatos puderam ser examinados até o momento. Requisitos da prisão preventiva presentes. Custódia legítima. Paciente que ostenta condenação em primeira instância e, após ser colocado em liberdade, comete

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pedido de revogação da prisão preventiva. Hipótese em que existem indícios de que o paciente está envolvido nos crimes, ao menos em tese e nos limites em que os fatos puderam ser examinados até o momento. Requisitos da prisão preventiva presentes. Custódia legítima. Paciente que ostenta condenação em primeira instância e, após ser colocado em liberdade, comete novo crime. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.